Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-59.2011.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0000592-59.2011.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE ROCHA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 76723849. Intime-se a apelante, por oficial de justiça, acerca do despacho de ID no 75749416. Brasília, DF, em 3 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator